Tribunal: TJSP
Processo: 0054777-45.2000.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação de regresso - transporte de mercadorias - reapreciação dos fatos para aferição da responsabilidade da transportadora determinada pelo Superior Tribunal de Justiça - roubo da carga - risco inerente ao serviço prestado - caso fortuito ou força maior não configurados - falta de prova da adoção de medidas preventivas - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.